Tribunal: TJBA
Processo: 8004538-84.2025.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004538-84.2025.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TAIRONE CAVALCANTE SANTOS Advogado(s): RENAN SAMPAIO DE SOUZA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO NA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória c/c obrigação de fazer, ajuizada por condutor contra o DETRAN/BA, visando à desconstituição de ato administrativo que bloqueou sua CNH definitiva, sob fundamento de infração cometida no período de Permissão para Dirigir. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cassação ou bloqueio da CNH definitiva por infração cometida no período da PPD, sem prévio processo administrativo; (ii) saber se o bloqueio indevido do documento, utilizado para fins profissionais, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A emissão da CNH definitiva pressupõe a inexistência de infrações impeditivas durante a vigência da PPD, conforme art. 148, §§ 2º e 3º, do CTB. 4. Uma vez expedido o documento definitivo, qualquer providência que vise à sua anulação ou cassação exige regular processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos arts. 263, § 1º, e 265, do CTB e art. 5º, LV, da CF/1988. 5. A autarquia ré admitiu expressamente a inexistência de processo administrativo formal, limitando-se a sustentar desnecessidade de instauração, entendimento incompatível com o ordenamento jurídico. 6. A suspensão ou bloqueio indevido da CNH definitiva, sem observância do devido processo legal, constitui ato nulo, ensejando a sua desconstituição. 7. Restando demonstrado que o condutor é militar da ativa e utiliza a CNH para o exercício profissional, o bloqueio indevido do documento configura dano moral, sendo devida indenização. 8. O valor da reparação foi fixado em R$ 5.000,00, considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, com incidência de correção monetária e juros conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º; 263, § 1º; 265. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8003199-58.2023.8.05.0199, Rel. Des(a). Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 20.08.2025; TJBA, Apelação nº 8004411-33.2024.8.05.0150, Rel. Des(a). José Soares Ferreira Aras Neto, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2025; TJBA, Apelação nº 8002251-91.2023.8.05.0078, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, 2ª Câmara Cível, j. 01.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8004538-84.2025.8.05.0004, em que figuram como apelante TAIRONE CAVALCANTE SANTOS e como apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator